Tribunal: STF
Processo: HC 227464
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Os impetrantes apontam constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Habeas Corpus nº 719.730/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, incs. III, IV e V, da Lei nº 12.850, de 2013 (exercício do comando de organização criminosa armada), art. 33, caput (tráfico de drogas), c/c o art. 40, incs. I, IV e VII (aumento de pena pela transnacionalidade do delito, praticado com violência ou grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimação difusa ou coletiva e mediante o financiamento ou custeio da prática do crime), da Lei nº 11.343, de 2006, art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ou porte de arma de fogo com numeração, marca ou outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam violado o princípio da razoável duração do processo. Ressaltam que a impetração, no STJ, está aparelhada para exame e os autos conclusos à eminente Relatora, Laurita Vaz, desde 14/02/2022. Sustentam que deve ser determinado o conhecimento e julgamento do habeas corpus, independentemente da existência de sentença condenatória, posto que sua não apreciação acarretaria negativa da prestação jurisdicional. 



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que submeta o Habeas Corpus nº 719.730/RS a julgamento, ainda que haja posterior prolatação de sentença condenatória. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, o Habeas Corpus nº 719.730/RS foi impetrado em 27/01/2022. Em 31/01/2022, foram requisitadas informações ao Juízo de origem. O MPF ofereceu parecer em 14/02/2022, quando os autos foram conclusos à Ministra Laurita Vaz. Ato contínuo, a defesa formulou em 03/03/2022 pedido incidental de tutela provisória, não acolhido em 11/03/2022. 



    7. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    8. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.



    9. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022.



    10. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável pela defesa, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que o processo, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão da Turma, Seção ou Corte Especial —, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem.



    11. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. Não obstante, recomendo à Relatora do Habeas Corpus nº 719.730/RS que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento writ. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator